Tribunal: TJDFT
Processo: 0750851-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. RESERVA DE VAGAS A CANDIDATOS NEGROS. AUTODECLARAÇÃO. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AFERIÇÃO DA VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO. COMISSÃO AVALIADORA. CRITÉRIO FENOTÍPICO. NÃO CONFIRMAÇÃO. EXCLUSÃO DAS VAGAS DESTINADAS AO SISTEMA DE COTAS. CONTROLE JURISDICIONAL. EXAME DA LEGALIDADE.
1. No mandado de segurança a autoridade coatora é a pessoa que tem poderes para, concretamente, decidir sobre o ato reputado como ilegal ou abusivo (Lei no 12.016/2009, art. 6o, §3o).
2. O Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do DF é parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança, pois é o responsável pela realização do concurso e homologação do resultado.
3. Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita, pois a petição inicial encontra-se instruída com documentos suficientes à compreensão da demanda. Eventual inidoneidade do que foi apresentado para o fim de justificar o reconhecimento do direito vindicado acarretará a denegação da segurança, e não circunstância que possa ensejar a resolução do processo sem exame do mérito.
4. É prescindível a formação de litisconsórcio passivo necessário quando ausente a comunhão de interesses com os demais candidatos inscritos no certame. Precedente deste Tribunal.
5. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (Lei no 12.016/2009, art. 1o).
6. Não há ilegalidade ou arbitrariedade na utilização de mecanismos de avaliação e verificação da condição de pessoa negra ou parda, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e ampla defesa (STF, ADC 41, Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017).
7. A conclusão adotada pela banca possui natureza jurídica de ato administrativo e goza de presunção de legalidade e de legitimidade, somente podendo ser afastada se houver prova suficiente em sentido contrário.
8. Ausente provas de ilegalidades e demonstrado que o procedimento de verificação da condição de negro seguiu estritamente as regras previstas no edital, inclusive com o exercício do contraditório e da ampla defesa, é vedado ao Judiciário alterar o resultado da avaliação da banca examinadora e averiguar se o candidato preenche ou não o critério fenotípico visível, por se tratar unicamente de mérito administrativo. Precedentes.
9. Em matéria de concursos públicos a atuação do Poder Judiciário é limitada, cabendo apenas a análise da conformidade do ato com a lei, sem desrespeitar a discricionariedade legalmente conferida à Administração, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade, não demonstrada no caso.
10. Agravo interno prejudicado. Preliminares rejeitadas. Segurança denegada.